Tribunal: STJ
Processo: 1405510-28.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097565 - MS(2025/0433179-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GLOBALMIX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: CAIO INACIO DA SILVA - SP361426
ROBSON COSME GROFF LEE - SP466272
AGRAVADO
: CORPAL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO
: PORTO
UNIQUE
RONDONOPOLIS
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - SP208598
BRUNO GARCIA PERES - MT014280B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA, TEORIA DA APARÊNCIA E
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
impossibilidade de apreciação de matéria constitucional, deficiência de
fundamentação com incidência da Súmula n. 284 do STF, necessidade de reexame
de provas com incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade da análise da
divergência pela alínea c.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança e agravo de instrumento contra
decisão que excluiu empresa do polo passivo por ilegitimidade, ante ausência de
contrato formal, inexistência de grupo econômico e inaplicabilidade da teoria da
aparência.
3. A Corte de origem manteve a ilegitimidade passiva e negou provimento ao
agravo de instrumento, assentando que o uso de logomarca não gera vínculo
jurídico e que não há prova de confusão patrimonial ou grupo econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o afastamento da responsabilidade
solidária contrariou os arts. 264 e 275 do CC; (ii) saber se a negativa de aplicação
da teoria da aparência contrariou o
do CC; (iii) saber se houve
art. 422
cerceamento de defesa e indevida exclusão do polo passivo à luz dos arts. 17, 370
e 1.015, VII, do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório sobre legitimidade passiva, grupo econômico e teoria da
aparência.
6. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque as razões não demonstram, de modo
Documento eletrônico VDA55101585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a07c39b6-a492-463a-886b-16d57dfae5ea

específico e analítico, a violação aos dispositivos federais invocados.
7. É inviável apreciar ofensa a dispositivos constitucionais, por incompetência do
STJ.
8. O dissídio pela alínea c resta prejudicado diante do óbice que impede o
conhecimento pela alínea a e da ausência de similitude fática com os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
exige o reexame de fatos e provas para rever conclusões sobre legitimidade
passiva, grupo econômico e teoria da aparência. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do
STF quando o recurso especial não demonstra, de modo específico e analítico, a
violação dos dispositivos federais invocados. 3. É inviável, na via especial,
apreciar alegada ofensa a dispositivos constitucionais, por incompetência do STJ.
4. A existência de óbice processual na alínea a prejudica o exame de divergência
jurisprudencial pela alínea c, sobretudo ausente cotejo analítico e similitude fática.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 264, 275 e 422; CPC, arts. 17, 370,
1.015, VII e 1.043; CF, arts. 5o, LV e LIV e 102, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284;
STJ; AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.988.523/PR,
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.083.067/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgRg no
12/12/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.610.224/SP,
julgados em
STJ; AgInt no
relator Ministro
13/11/2024;
AREsp n. 2.578.737/RS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ; AgInt no
21/10/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.526.771/MT,
julgado em 26/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a07c39b6-a492-463a-886b-16d57dfae5ea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097565 - MS(2025/0433179-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GLOBALMIX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: CAIO INACIO DA SILVA - SP361426
ROBSON COSME GROFF LEE - SP466272
AGRAVADO
: CORPAL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO
: PORTO
UNIQUE
RONDONOPOLIS
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - SP208598
BRUNO GARCIA PERES - MT014280B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA, TEORIA DA APARÊNCIA E
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
impossibilidade de apreciação de matéria constitucional, deficiência de
fundamentação com incidência da Súmula n. 284 do STF, necessidade de reexame
de provas com incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade da análise da
divergência pela alínea c.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança e agravo de instrumento contra
decisão que excluiu empresa do polo passivo por ilegitimidade, ante ausência de
contrato formal, inexistência de grupo econômico e inaplicabilidade da teoria da
aparência.
3. A Corte de origem manteve a ilegitimidade passiva e negou provimento ao
agravo de instrumento, assentando que o uso de logomarca não gera vínculo
jurídico e que não há prova de confusão patrimonial ou grupo econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o afastamento da responsabilidade
solidária contrariou os arts. 264 e 275 do CC; (ii) saber se a negativa de aplicação
Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

da teoria da aparência contrariou o
do CC; (iii) saber se houve
art. 422
cerceamento de defesa e indevida exclusão do polo passivo à luz dos arts. 17, 370
e 1.015, VII, do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório sobre legitimidade passiva, grupo econômico e teoria da
aparência.
6. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque as razões não demonstram, de modo
específico e analítico, a violação aos dispositivos federais invocados.
7. É inviável apreciar ofensa a dispositivos constitucionais, por incompetência do
STJ.
8. O dissídio pela alínea c resta prejudicado diante do óbice que impede o
conhecimento pela alínea a e da ausência de similitude fática com os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
exige o reexame de fatos e provas para rever conclusões sobre legitimidade
passiva, grupo econômico e teoria da aparência. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do
STF quando o recurso especial não demonstra, de modo específico e analítico, a
violação dos dispositivos federais invocados. 3. É inviável, na via especial,
apreciar alegada ofensa a dispositivos constitucionais, por incompetência do STJ.
4. A existência de óbice processual na alínea a prejudica o exame de divergência
jurisprudencial pela alínea c, sobretudo ausente cotejo analítico e similitude fática.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 264, 275 e 422; CPC, arts. 17, 370,
1.015, VII e 1.043; CF, arts. 5o, LV e LIV e 102, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284;
STJ; AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.988.523/PR,
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.083.067/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgRg no
12/12/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.610.224/SP,
julgados em
STJ; AgInt no
relator Ministro
13/11/2024;
AREsp n. 2.578.737/RS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ; AgInt no
21/10/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.526.771/MT,
julgado em 26/8/2024.
Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GLOBALMIX
CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de competência do STJ para análise de violação do
o, LV e LIV, da
art. 5
Constituição Federal, por deficiência de fundamentação, com aplicação da Súmula
n. 284 do STF quanto, entre outros, ao
VII, do Código de Processo
art. 1.015,
Civil, por necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, com aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, e por prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial
da alínea c do
III, da Constituição Federal, em razão dos óbices
art. 105,
reconhecidos na alínea a (fls. 1225-1231).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo deve ser
desprovido, requer a condenação ao pagamento de custas e honorários, e pede a
aplicação de penalidades por litigância de má-fé, por ser o recurso manifestamente
protelatório (fls. 1244-1257).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em agravo de instrumento, nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 1126):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO
QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA
QUE NÃO CONFIGURA COMO CONTRATANTE FORMAL – USO DE
LOGOMARCA EM DOCUMENTOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
INEQUÍVOCA A GERAR EXPECTATIVA LEGITIMA DE VÍNCULO
JURÍDICO – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO –
EMPRESAS DISTINTAS – CNPJ E SÓCIOS DIFERENTES – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1173):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS EXPRESSA E FUNDAMENTADAMENTE
JULGADAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 275 e 264, do Código Civil, porque o acórdão afastou a
responsabilidade solidária entre as empresas que, segundo a recorrente, atuaram de
forma conjunta e coordenada no empreendimento imobiliário;
b) 422, do Código Civil, já que o acórdão recusou a aplicação da teoria
da aparência, embora a CORPAL tenha, segundo a recorrente, aprovado medições,
assinado documentos e participado da condução da obra, gerando legítima
expectativa de vínculo;
c) 17, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria afastado a
legitimidade passiva da CORPAL sem permitir a adequada instrução probatória,
contrariando a teoria da asserção mencionada nas razões;
d) 370 e 1.015, VII, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
teria impedido a produção de prova necessária e, em sede de agravo, manteve a
exclusão com base em distinções formais, sem enfrentar documentos relevantes;
e) 5o, LV e LIV, da Constituição Federal, visto que o acórdão cerceou
defesa e violou o devido processo legal ao excluir a CORPAL do polo passivo sem
fase instrutória.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a teoria da aparência é
inaplicável e que não há grupo econômico ou responsabilidade solidária no caso
concreto, divergiu do entendimento firmado nos
e AgInt no
REsp 1.637.611/RJ
Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

além do AgInt nos EDcl no
(fls. 1180-
REsp 1741835/RS,
AREsp 2131840/AM
1183).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legitimidade
passiva da CORPAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.,
reintegrando-a ao polo passivo; requer ainda o provimento do recurso para que se
examine a correta aplicação da lei federal e se admita a responsabilização solidária
com base na teoria da aparência (fls. 1180-1183).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF, sustenta que
não houve comprovação de grupo econômico ou confusão patrimonial, e requer a
aplicação de multa por litigância de má-fé, com majoração de honorários (fls.
1206-1223).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto por
GLOBALMIX CONSTRUTORA LTDA. contra decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Dourados que acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva da CORPAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.,
determinando sua exclusão do polo passivo da ação de cobrança (fls. 1085-1087
referidas no acórdão; fls. 1127).
Segundo consignado no acórdão, a exclusão apoiou-se em elementos
cadastrais e documentais, notadamente consultas ao quadro de sócios e
administradores e informações da Receita Federal, que evidenciaram ser a
CORPAL
LOTEAMENTOS
LTDA.
a
sócia
da
PORTO
UNIQUE
RONDONÓPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., distinta
Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

da CORPAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., bem como na
conclusão de que o mero uso de logomarca em documentos não caracteriza
conduta inequívoca apta a gerar vínculo jurídico, sendo inaplicável, no caso, a
teoria da aparência (fls. 1128-1132).
No agravo, GLOBALMIX CONSTRUTORA LTDA. impugnou a
exclusão, afirmando atuação coordenada entre as empresas e responsabilidade
solidária; contudo, a Corte local manteve a decisão de ilegitimidade passiva,
destacando a ausência de instrumento contratual assinado pela CORPAL
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e a inexistência de prova de
confusão patrimonial ou grupo econômico, concluindo pelo desprovimento do
recurso (fl. 1126; fls. 1131-1133).
II - Da alegada violação aos arts. 264, 275 e 422 do Código Civil e
do Código de Processo Civil
art. 17
A agravante sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 264 e 275
do Código Civil ao afastar indevidamente a responsabilidade solidária entre
empresas do mesmo grupo econômico, bem como o
do mesmo diploma
art. 422
legal, ao não aplicar a teoria da aparência às relações empresariais. Alega, ainda,
ofensa ao
do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa.
art. 17
Não lhe assiste razão.
A análise da legitimidade passiva da empresa Corpal Incorporadora e
Construtora Ltda., com base na alegada existência de grupo econômico ou na
aplicação da teoria da aparência, demanda necessariamente o exame do conjunto
fático-probatório dos autos.
O Tribunal de origem, após detalhada análise da documentação,
concluiu que: "a relação jurídica foi firmada com a empresa Porto Unique
Rondonópolis Empreendimento Imobiliário SPE LTDA (contrato de empreitada a
preço unitário no 3052, no 4215, no 4216 e no 4217 – f. 118-153) e nestes contratos
Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

não há qualquer detalhamento específico sobre a atuação da Corpal –
incorporadora e construtora LTDA".
Verificou, ainda, mediante consulta aos quadros societários das
empresas, que: "o sócio da primeira agravada, Porto Unique Rondonópolis
Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, é a Corpal Loteamentos LTDA (CNPJ
)" e que "a Corpal Loteamentos LTDA (CNPJ
23.238.456/0001-90
) é pessoa jurídica diversa da segunda agravada, Corpal –
23.238.456/0001-90
incorporadora e construtora LTDA (CNPJ –
)".
10.482.001/0001-18
Concluiu, por fim, que "o uso da marca ou logotipo não comprova a
responsabilidade jurídica da empresa na relação contratual, vez que não há
qualquer instrumento contratual assinado por Corpal – incorporadora e construtora
e nem prova de que há confusão patrimonial, grupo econômico ou desvio de
finalidade".
Para alterar tais conclusões, seria imprescindível o reexame das provas
produzidas nos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
Ademais, verifica-se que a argumentação recursal não demonstra de
forma específica como os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão
recorrido, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a incidência da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera citação de
dispositivos legais, desacompanhada da devida demonstração de sua violação, não
é suficiente para caracterizar a contrariedade à lei federal. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

É firme a jurisprudência desta Corte Superior quanto à inadmissibilidade do
recurso especial que deixa de apontar o dispositivo de lei federal supostamente
violado pelo Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 284 do STF. 2. A mera
"citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e
demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram
citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.988.523/PR,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2022,
3/10/2022)

No mesmo sentido: "Tendo o Tribunal de origem consignado, mediante
a análise dos documentos constantes dos autos, a legitimidade passiva do
recorrente, eventual alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice previsto
na Súmula 7 do STJ" (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.083.067/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)
Não conheço do recurso especial neste ponto.
III - Da alegada violação ao
o, incisos LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal
A agravante alega violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
sustentando cerceamento de seu direito de defesa.
Tal alegação não merece prosperar, pois não compete ao Superior
Tribunal de Justiça a análise de infração a dispositivos constitucionais, sendo tal
atribuição de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito: "É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal"
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 1.610.224/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2024,
19/11/2024)
Não conheço do recurso especial neste ponto.
Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

IV - Da alegada divergência jurisprudencial
A alegação de dissídio jurisprudencial também não prospera, uma vez
que a inviabilidade da pretensão deduzida pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica o prosseguimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c".
A agravante menciona divergência com precedentes desta Corte
Superior, especialmente o
sustentando que o referido
REsp n. 1.637.611/RJ,
julgado teria reconhecido a possibilidade de responsabilização solidária com base
na teoria da aparência em circunstâncias similares ao caso dos autos.
Ocorre que não se verifica a demonstração da necessária similitude
fática entre o caso concreto e os precedentes invocados. Para a configuração do
dissídio jurisprudencial, nos termos do
do Código de Processo Civil, é
art. 1.043
imprescindível que os acórdãos paradigmas tenham enfrentado situação idêntica à
dos autos, com premissas fáticas semelhantes, e chegado a conclusões jurídicas
diversas.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise
das provas produzidas, pela inexistência de elementos que justificassem a
aplicação da teoria da aparência ou o reconhecimento de grupo econômico entre as
empresas. Já os precedentes citados pela agravante referem-se a situações fáticas
distintas, nas quais restou demonstrada efetiva participação da empresa na relação
contratual ou a existência de elementos concretos que justificavam a aplicação da
teoria da aparência.
Ademais, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior: "A
existência de óbice processual impedindo conhecimento de questão suscitada pela
alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

jurisprudencial acerca do mesmo tema" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.578.737/RS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
25/10/2024)
No mesmo sentido: "A existência de óbice processual impendido
conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão constitucional,
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do tema" (AgInt
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.526.771/MT,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
3/9/2024)
Portanto, não sendo possível o conhecimento do recurso especial com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, resta prejudicada a análise
da alegada divergência jurisprudencial.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC
art. 85,
tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54677066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 0cb7e01c-d7f4-4bf7-beb2-1a016c33dbfe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.565 / MS
Número Registro: 2025/0433179-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08132262320238120002
14055102820258120000
1405510282025812000050002
8132262320238120002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBALMIX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : CAIO INACIO DA SILVA - SP361426
ROBSON COSME GROFF LEE - SP466272
AGRAVADO
: CORPAL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO
: PORTO UNIQUE RONDONOPOLIS EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS : LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - SP208598
BRUNO GARCIA PERES - MT014280B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:31
Código de Controle do Documento: 309739c8-70ff-4433-8375-cda8b5e533e3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:31
Código de Controle do Documento: 309739c8-70ff-4433-8375-cda8b5e533e3